Tribunal: TJDFT
Processo: 0728798-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728798-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI RECORRIDO: RIVANILDO GOMES DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Execução de cheque. Inexistência de bens penhoráveis. Suspensão. Prescrição intercorrente consumada. A parte recorrente aponta violação aos artigos 487, inciso II, 921, §§ 1o e 4o, e 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente in casu, uma vez que a suspensão do processo teria ocorrido em 9/3/2023, vencendo-se o prazo de 6 (seis) meses apenas em 10/9/2024. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 487, inciso II, 921, §§ 1o e 4o, e 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.722.997/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75520548 - Pág. 10. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024